Tribunal: TJPA
Processo: 0024890-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024890-26.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada em face de Raimundo Gomes da Silva, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado por ter este falecido antes do ajuizamento da demanda e declarando a nulidade do título executivo, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c a Súmula 392 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor falecido antes do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é cabível a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial, com substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida configura ausência de condição da ação, especificamente a legitimidade passiva, tornando inviável o prosseguimento do feito.

4.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor somente é admitido se o falecimento ocorrer após a citação válida do contribuinte, não sendo possível quando o óbito antecede o ajuizamento da demanda.

5.

A Súmula 392/STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, admitindo apenas correções materiais ou formais, não se aplicando ao caso de devedor já falecido antes do lançamento ou ajuizamento.

6.

A omissão dos sucessores quanto à atualização cadastral do imóvel não transfere ao ente público a responsabilidade de manter relação processual válida com pessoa inexistente, nem autoriza a manutenção do feito executivo.

7.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica quanto à impossibilidade de regularização do polo passivo por emenda à inicial ou substituição da CDA quando a execução é ajuizada em face de falecido antes da constituição do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal em face de contribuinte falecido antes da constituição do crédito e do ajuizamento da demanda configura ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do de cujus quando o falecimento antecede a citação ou o ajuizamento da ação, tampouco a substituição do sujeito passivo da CDA.

3.

A omissão dos sucessores quanto à atualização cadastral não afasta a ausência de legitimidade passiva do falecido, sendo inviável a continuidade da execução fiscal nestas circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 281, 485, VI e §3º, 924, I, 1.026, §2º, e 496, §4º, I; CTN, arts. 34 e 131, III; Código Civil, art. 1.784; Lei Municipal 7.056/77, art. 18, §1º; Decreto Municipal 36.098/1999.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 5/11/2019; STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 24/9/2019; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 31/8/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0042786-87.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/08/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0824573-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo ora apelante em face de
RAIMUNDO GOMES DA SILVA
, julgou extinto o feito executivo fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento deste antes do ajuizamento da ação, e declarou a nulidade do título executivo, indeferindo a petição inicial e reputando nulos todos os atos subsequentes ao ajuizamento.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a mencionada Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU e taxas referentes aos exercícios fiscais de 2007 a 2009, incidentes sobre o imóvel descrito na exordial.

Na petição inicial, requereu a citação do executado para pagamento do valor lançado em dívida ativa, no montante de R$ 3.389,43 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), acrescido de encargos legais.

Durante o trâmite processual, foi oposta exceção de pré-executividade pelo Espólio de Raimundo Gomes da Silva, representado por Ozana Ribeiro Gonçalves, que suscitou, em síntese, a ilegitimidade passiva, argumentando que o devedor faleceu anteriormente ao ajuizamento da demanda, o que tornaria insubsistente a relação jurídica executiva.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a). (...) Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC. (...) P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, aduzindo, inicialmente, que a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado não se revela adequada ao caso, porquanto seria plenamente possível o prosseguimento do feito em face do espólio do
de cujus
.

Destaca que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, devendo ser realizado em nome de quem figure no cadastro imobiliário, nos termos do art. 18, §1º da Lei Municipal 7.056/77 e do Decreto Municipal 36.098/1999, e que a omissão de atualização cadastral por parte dos sucessores não pode ser imputada ao ente público como impeditivo para o ajuizamento e processamento da execução fiscal.

No campo das preliminares, sustenta que a decisão atacada deixou de oportunizar ao Município a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, diante do falecimento do devedor antes da citação, deve ser facultada ao exequente a emenda da petição inicial para direcionar a execução contra o espólio, com a representação judicial pelo administrador provisório, nos termos do art. 1.797 do Código Civil e do REsp 1559791/PB.

No mérito, o recorrente argumenta, de forma detalhada, que o IPTU, enquanto tributo de lançamento direto, deve necessariamente ser exigido do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título, conforme art. 34 do CTN, de modo que o espólio deve responder pelas dívidas tributárias do de cujus até a data da partilha ou adjudicação dos bens, nos termos do art. 131, III, do CTN e art. 1.784 do Código Civil.

Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que, em casos análogos, determinaram a regularização do polo passivo e o prosseguimento da execução contra o espólio, privilegiando-se os princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, citando inclusive o entendimento firmado no REsp 1.073.846/SP e na Súmula 392/STJ, ressaltando que a obrigação tributária referente ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.

Por fim, alega que a imediata extinção da execução fiscal, sem oportunizar a regularização do polo passivo, acarreta injustificado benefício fiscal aos herdeiros ou sucessores que não procedem à comunicação do óbito e atualização cadastral do imóvel, impedindo, assim, a satisfação do crédito tributário e comprometendo o interesse público na arrecadação.

Ao final, requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e a reforma da sentença, para que seja admitida a regularização do polo passivo, com o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio de Raimundo Gomes da Silva, ou, subsidiariamente, para que seja anulada a sentença a fim de oportunizar a emenda da petição inicial, afastando-se a declaração de nulidade do título executivo e de extinção do feito.

Conforme certidão de ID 25667370, embora regularmente intimado, decorreu o prazo sem que o recorrido, Espólio de Raimundo Gomes da Silva, apresentasse manifestação em face da apelação interposta pelo Município de Belém.

O Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, manifestou-se no sentido de não vislumbrar interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial. Diante disso, eximiu-se de apresentar manifestação de mérito quanto ao recurso, remetendo os autos para regular processamento perante esta Colenda Turma.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso tem por objetivo a modificação da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Raimundo Gomes da Silva
, declarou a nulidade do título executivo que ensejou a ação, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, o Município de Belém aduz a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de Raimundo Gomes da Silva em
27.07.2011
, objetivando a satisfação de débito fiscal de IPTU do imóvel em nome do executado, referente aos exercícios de 2007 a 2009.

Constata-se, ainda, que o executado faleceu no dia 27.02.2003, conforme certidão de óbito constante no Id. 25667356
- Pág. 1
, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Outrossim, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento da presente ação, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento da ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do
de cujus
resta inviável, nos termos da Súmula nº 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça que assim estabelece,
in verbis:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Ademais, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não é o caso dos autos, conforme afirmei anteriormente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou diversas vezes, conforme demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5. Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.
POR UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824573-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025